Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA A EX-CÔNJUGE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. (ART. 1.694, §1o, CC). CARÁTER TRANSITÓRIO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERPÉTUA DE SUSTENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabe ao juízo da instrução, com exclusividade, apreciar sobre a conveniência e oportunidade da produção de prova requerida, não havendo que falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, notadamente quando o magistrado indefere o pedido formulado pela parte (prova testemunhal) de forma fundamentada.
2. De acordo com os artigos 1.566, inc. III, e 1694, caput e §1o, ambos do Código Civil e com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado. Entretanto, a prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal é medida excepcional e transitória, com duração suficiente para que o alimentado atinja sua independência financeira se adaptando a sua nova realidade.
3. Em regra, a dissolução do matrimônio não implica necessariamente em extinção da obrigação de prestar alimentos entre os ex-cônjuges. Saliente-se que a obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge é condicionada à efetiva comprovação da total incapacidade do alimentando em prover o próprio sustento, bem como à ausência de parentes em condições de arcar com o pagamento dos alimentos, de acordo com a interpretação analógica do art. 1.704, parágrafo único, do CC.
4. A fixação dos alimentos em caráter de transitoriedade tem o fito de permitir que a ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do requerido, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira.
5. Recurso conhecido e desprovido.